Tribunal: TJMT
Processo: 0043672-30.2015.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0043672-30.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (REPRESENTANTE), ADRIANA DOS SANTOS LIMA - CPF: 975.497.461-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0043672-30.2015.8.11.0041

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL RECONHECIDA PELA SENTENÇA IMPUGNADA – CITAÇÃO QUE AINDA NÃO SE EFETIVOU – DECURSO DE QUASE 07 ANOS DESDE A PROLAÇÃO DO DESPACHO QUE ORDENOU A CITAÇÃO – DEMORA ATRIBUÍDA EXCLUSIVAMENTE AO AUTOR – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Se por culpa exclusiva do autor, já decorreram quase 07 anos da data que foi proferido o despacho de citação, sem que seja efetivada a citação válida, e decorridos, portanto, mais que o tempo reservado ao exercício do direito de propor a Ação de Busca e Apreensão de Veículo Garantida por Alienação Fiduciária, resta configurada a prescrição do direito material.

Realça-se que a interrupção da prescrição somente ocorre se a citação for promovida no prazo descrito pela regra do art. 240 do novo CPC.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0043672-30.2015.8.11.0041

APELANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT

APELADO: ADRIANA DOS SANTOS LIMA

Proc. referência
: Ação de Busca e Apreensão convertida em Execução n. 0043672-30.2015.8.11.0041 - cód. 104442 - 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Ouro Verde de Mato Grosso – SICREDI OURO VERDE MT
.

AÇÃO
: Busca e Apreensão convertida em Execução, ajuizada por
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Ouro Verde de Mato Grosso – SICREDI OURO VERDE MT
em desfavor de Adriana dos Santos Lima.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá)
julgou extinto o feito, com resolução do mérito, ante a ocorrência da prescrição, nos termos do art. 487, II, do CPC.

APELO
: o apelante sustenta, em síntese, a não ocorrência prescrição, que em nenhum momento ficou inerte quanto à citação da apelada, que o atraso ocorreu por parte do próprio Judiciário, a ensejar a aplicação da Súmula n. 106 do STJ.

Assevera que não pode ser penalizado com a prescrição em razão da conduta evasiva do devedor e/ou lentidão na prestação jurisdicional.

Pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito, na forma de execução.

Sem contrarrazões porque não formada a triangulação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0043672-30.2015.8.11.0041

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne deste apelo é saber se é caso de afastar a prescrição do direito material reconhecida pela sentença impugnada, e se é caso, pois, de possibilitar o retorno, à origem, da Ação de Busca e Apreensão de Veículo Garantida por Alienação Fiduciária convertida em Execução, proposta pela aqui apelante, a fim de ter sua regular tramitação
.

A lide advém da arguida inadimplência da Cédula de Crédito Bancário n. B30831549-7, garantida por alienação fiduciária, celebrada em 15/08/2013, no valor de R$ 21.500,00, que deveria ser paga em 48 prestações mensais, com última prestação prevista para 10/08/2017, para aquisição do veículo Marca/Modelo FIAT/UNO EVO VIVACE (CELEBRATION) 1.0 8V, Ano Fabricação/Modelo 2011/2012, Chassi 9BD195152C0167627, Placa NPC - 7992, RENAVAM 325140006 e Cor BRANCA.

A sentença reconheceu a ocorrência da prescrição do título, por ausência de citação da parte executada, por conseguinte, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Inicialmente, cumpre registrar
que não é caso de prescrição intercorrente, mas de prescrição do direito material, vale dizer, do exercício do direito de propor a ação de busca e apreensão de veículo garantido por alienação fiduciária.

Consta que a ação foi distribuída em
17/09/2015
, bem assim que na data de
15/10/2015
foi proferida decisão inicial que deferiu a liminar de busca e apreensão do bem e determinou a citação, posteriormente, diante da dificuldade da localização e citação, foi postulada e deferida a conversão do feito em execução.

Nota-se que desde a referida data que ordenou a citação (
15/10/2015
), até a data da prolação da sentença (
12/04/2022
) a parte autora não logrou êxito em localizar o bem dado em garantia de alienação fiduciária e nem a citação, ultrapassado, portanto, o prazo prescricional trienal do direito material estabelecido pela sentença e
não impugnado
.

Cumpre ressaltar ainda que o Judiciário atendeu a todos os requerimentos e realizou as diligências com fito de promover a citação, porém não foi obtido êxito, portanto não cabe falar na aplicação da Súmula 106 do STJ.

Veja-se que o processo tramita por quase 07 (sete) anos desde a data da propositura (17/09/2015) e mais de 06 (seis) anos contados a partir da data do despacho de citação (15/10/2015) e não houve o cumprimento da liminar de busca e apreensão e nem a citação válida.

Realça-se que não houve a interrupção da prescrição, que se daria apenas se a citação tivesse sido promovida em conformidade com a regra do art. 240 do novo CPC
, que dispõe:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts. 397 e 398 da Lei n
o
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)
.

§ 1
o

A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação
, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2
o
Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação,
sob pena de não se aplicar o disposto no § 1
o
.”
(grifei).

Também não resta demonstrada culpa do mecanismo da justiça pela não efetivação da citação no tempo certo, porquanto se verifica que a não realização do ato citatório no prazo a ele reservado foi exclusivamente por culpa do autor, aqui apelante.

Posto isso,
nega-se provimento à apelação e mantém-se a sentença impugnada, que reconheceu a ocorrência da prescrição e julgou extinta a Ação de Busca e Apreensão de Veículo proposta por
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Ouro Verde de Mato Grosso – SICREDI OURO VERDE MT
, aqui apelante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022